Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-50.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-50.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLETE BADIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
ROBERTA SILVA SAMPAIO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal em face do Município de Luís Eduardo Magalhães, visando o reconhecimento e pagamento de diferenças salariais relativas a horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de periculosidade e auxílio alimentação, com fundamento nas Leis Municipais nº 101/2002 e nº 794/2017. Sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar de prescrição quinquenal e julgou improcedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno por insuficiência probatória, reconhecendo apenas o adicional de periculosidade. Reforma da decisão. Prescrição quinquenal afastada em razão da comprovação de provocação administrativa realizada pelo sindicato da categoria mediante ofícios protocolados em 2013, configurando hipótese de suspensão do prazo prescricional nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32, vez que a Administração Pública manteve-se inerte sem apresentar negativa formal ao pleito da categoria, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza administrativa. Distribuição dinâmica do ônus da prova aplicável às relações estatutárias quando debatidas verbas remuneratórias vinculadas à jornada de trabalho, incumbindo à Fazenda Pública a apresentação dos controles individuais de ponto que se encontram sob sua guarda exclusiva. Confissão ficta reconhecida quanto aos fatos constitutivos do direito às horas extras e ao adicional noturno, em razão da omissão probatória do ente municipal que, embora tenha alegado genericamente o regular pagamento das verbas, não apresentou os registros de ponto individualizados nem impugnou especificamente os cálculos e escalas detalhados nas planilhas juntadas pela autora, limitando-se a contestação genérica desprovida de documentação comprobatória. Aplicação analógica do artigo 400 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a reputar verdadeiros os fatos quando a parte deixa de exibir documento essencial que está em seu poder. Adicional de periculosidade mantido com adequação do termo inicial para a data da primeira provocação administrativa em 2013. Rejeição dos pedidos de condenação da autora nas sanções do artigo 940 do Código Civil e por litigância de má-fé, ante a inexistência de prova de quitação das verbas pleiteadas e a legitimidade da pretensão deduzida com base em direitos previstos na legislação municipal. Inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor da condenação. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000262-50.2022.8.05.0154
,
em que figura como apelante

ARLETE BADIA DA SILVA

,

e como apelado

MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE
S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA